Tribunal: TJDFT
Processo: 0727228-68.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0727228-68.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: SAMARA ALVES DE AGUIAR IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DA ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL, DIRETOR DO INSTITUTO AOCP, DISTRITO FEDERAL DESPACHO Tendo em vista em vista a decisão do Tribunal de Contas do Distrito Federal, para fins de resultado da prova objetiva, em que a pontuação integral de cada questão anulada foi atribuída a todos os candidatos, inclusive aos que não interpuseram recursos, e o despacho do Secretário de Estado Secretaria de Planejamento, Orçamento e Administração – SEPLAD, Ney Ferraz Júnior, de 06 de janeiro de 2023, republicando o resultado do concurso, diga a impetrante, em 24 horas, sob pena de extinção, se tem interesse no julgamento do Mandado de Segurança, ante a provável perda do objeto. Brasília, DF, 25 de janeiro de 2023. O Relator, Des. Diaulas Costa Ribeiro